Tribunal: TJES
Processo: 5002992-54.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002992-54.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THIAGO GONCALVES FURTADO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1)
A distribuição dos ônus de sucumbência tem por base o princípio da causalidade, conforme dispõe a Súmula 303 do STJ.

2)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 872): “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

3
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia devolvida no reexame diz respeito à atribuição dos encargos de sucumbência no caso de julgamento de procedência de embargos de terceiros cuja pretensão visa cessar a constrição judicial sobre bem de terceiro estranho à ação de execução.

Como cediço, a distribuição dos ônus de sucumbência tem sede no princípio da causalidade, conforme dispõe a Súmula 303 do STJ:

Súmula n° 303
. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Na hipótese em exame, vê-se que quem deu causa à penhora fora o próprio embargante recorrido, uma vez que, embora tenha adquirido os veículos ainda em 06 de maio de 2012, não procedeu à transferência da propriedade.

Com efeito, é inegável que o adquirente, ao não providenciar o registro no órgão de trânsito competente, sujeitou os bens móveis à toda sorte de penhoras por dívidas do antigo proprietário, haja vista que, na atualidade, as diligências destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta no Renajud.

Nesse caso, é o próprio apelado embargante quem deve arcar com os encargos de sucumbência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 872):
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.

2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

4. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

5. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

7. Na hipótese dos autos, conforme consta expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que, para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada.

8. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.856.494/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não se deve conhecer da arguição genérica de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 por incidir a Súmula 284/STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "[...] nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/10/2016, acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1.036 do CPC/2015).

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para condenar a embargante, ora recorrida, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(REsp n. 1.712.588/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018)

A par disso, considerando que o apelante, pelo que dos autos se depreende, não tinha ciência da transmissão da propriedade, não deve suportar os encargos de sucumbência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para

inverter os ônus sucumbenciais.

Por conseguinte, fica o apelado recorrido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.08.2024 a 09.08.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões